Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-66.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu a falta disciplinar consistente em desrespeito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente: a) desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média'; b) redução da perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal de 01 (um) dia; e c) não interrupção do lapso temporal para fins

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu a falta disciplinar consistente em desrespeito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente: a) desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média'; b) redução da perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal de 01 (um) dia; e c) não interrupção do lapso temporal para fins de progressão.
Mérito – Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Desrespeito – Relatos seguros dos Agentes de segurança penitenciária, que comprovaram a prática da falta disciplinar – Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
Dias remidos e/ou a remir – A fração aplicada restou compatível com a conduta praticada pelo agravante.
Interrupção do lapso temporal para a progressão de
regime – Possibilidade – Inteligência da Súmula 534, do
C. STJ.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000909-66.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADEILTON CABRAL DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
2
Voto no 10.581
Agravo em Execução no 0000909-66.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Adeilton Cabral dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Apuração de falta grave Sentenciado que
cometeu a falta disciplinar consistente em desrespeito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da
conduta e, subsidiariamente: a) desclassificação para falta
disciplinar de natureza 'média'; b) redução da perda dos dias
remidos ao patamar mínimo legal de 01 (um) dia; e c) não
interrupção do lapso temporal para fins de progressão.
Mérito
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a
ocorrência de falta grave Desrespeito Relatos seguros dos
Agentes de segurança penitenciária, que comprovaram a prática da
falta disciplinar Subsunção dos fatos à falta de natureza grave,
nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso II, ambos da Lei
de Execução Penal.
Dias remidos e/ou a remir A fração aplicada restou compatível
com a conduta praticada pelo agravante.
Interrupção do lapso temporal para a progressão de
regime Possibilidade Inteligência da Súmula 534, do
C. STJ.
Recurso Defensivo desprovido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
sentenciado Adeilton Cabral dos Santos contra a r. decisão de fls. 53/55, que reconheceu
como 'grave' a falta disciplinar praticada em 20/05/2019, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos e determinando o reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
Pleiteia
a
absolvição
por
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente, pugna pela: a) desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média';
b) redução da perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal de 01 (um) dia; e c) não
interrupção do lapso temporal para fins de progressão (fls. 07/17).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 61/69
pugnando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
3
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 70.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 78/83 e 86/99).
É o relatório.
Consta dos autos que o Agravante cumpria sanção na
Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos” de Pacaembu/SP, ocasião em que, no dia 20 de
maio de 2019, cometeu falta disciplinar de natureza grave.
Consignou-se no Comunicado de Evento juntado às fls. 22
que, no dia dos fatos, durante atendimento no setor de enfermaria, o sentenciado Adeilton
Cabral dos Santos questionou o atendimento médico e o medicamento prescrito e disse:
“Quero que vocês vão tudo tomar no cu, cadeia do caralho!”.
Diante disso, foi instaurado procedimento disciplinar
(fls. 24), ocasião em que o sentenciado e duas testemunhas foram inquiridos.
Em suas declarações, o reeducando Adeilton Cabral dos
Santos, acompanhado de Advogada da FUNAP (Dra. Maria Aparecida de Azevedo
OAB/SP 98.261), declarou que, no dia dos fatos, ao ser atendido pelo médico da unidade,
disse que tem “sífilis” e estava com problemas. O médico disse que poderia retornar para o
pavilhão que não havia remédio para aquela doença. Apenas disse ao funcionário que
queria ser medicado, mas em momento algum disse o que está escrito no comunicado de
evento. Sempre respeitou os procedimentos da unidade e os funcionários. Se possível,
deseja ser transferido para a Penitenciária de Lavínia ou Mirandópolis, nas quais a Vara de
Execuções Criminais será mais favorável (fls. 34).
O Agente de Segurança Penitenciária Jairo Antonio Fúrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
4
relatou que, no dia dos fatos, por volta das 14:00 horas, prestava seus serviços no Pavilhão
Hospitalar acompanhando o atendimento médico, quando o sentenciado Adeilton Cabral
dos Santos, após ser atendido no setor de enfermaria, questionou o atendimento médico
pelo medicamento prescrito e disse: “quero que vocês vão tudo tomar no cu, cadeia do
caralho” (fls. 29).
No mesmo sentido o depoimento do Agente de Segurança
Penitenciária João Paulo Palacini Freitas (fls. 30).
Diante disso, concluiu-se no procedimento que o sentenciado
Adeilton Cabral dos Santos ora agravante infringiu os artigos 50, incisos I e VI, c.c.
artigo 39, incisos I, II e V, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 44).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 53/55), que, a
despeito do quanto alegado pela Defesa, não merece reforma.
Os elementos colhidos no bojo da sindicância comprovam a
prática da falta disciplinar de natureza 'grave'.
A versão do sentenciado de que não praticou os fatos não
prospera.
Isso porque os Agentes de Segurança Penitenciária
asseguraram que o sentenciado Adeilton Cabral dos Santos, ofendeu os funcionários e a
unidade prisional durante atendimento na enfermaria.
É inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
agentes penitenciários. Por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições
se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, eles não têm qualquer interesse
em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
5
seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.
Assim, verifica-se que a conduta do sentenciado amolda-se à
falta de natureza grave, diante da subsunção dos fatos aos art. 50, inciso VI, e art. 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, devendo ser afastado o pedido de absolvição
por atipicidade da conduta, como também o pedido de desclassificação para falta média,
visto que Adeilton Cabral dos Santos claramente cometeu a falta disciplinar de
desrespeito.
Além disso, melhor sorte não merece o Agravante quanto ao
pleito de redução da quantidade de dias remidos perdidos.
No caso dos autos, quanto à perda de 1/3 dos dias remidos
assim dispôs o r. decisum:
“No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem
como o histórico prisional do sentenciado, há de ser decretada
a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a
aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a
nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar” (fls. 55).
Com efeito, o art. 127, da Lei de Execução Penal, é expresso
ao autorizar a perda de dias remidos:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até
1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art.
57, recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
6
Apesar de constar em referido dispositivo que o Magistrado
“poderá” revogar, trata-se de um poder-dever do Juiz, que apenas determinará o quantum
do perdimento.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COMETIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127
DA LEP.
"A prática de falta grave pelo reeducando impõe a
decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127
da Lei n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida
pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro
poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda,
que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias
remidos" (AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel.
Min.
Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
DJe
de
18/6/2014).Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1430097/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe
06/04/2015)
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE
ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
7
RESTABELECER
A
DECISÃO
DO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS.
1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que,
comprovada a falta grave, cabe ao Juízo da Execução,
verificados os requisitos legais, determinar a perda dos
dias remidos, ex vi do art. 127 da Lei n.7.210/1984.
2. Tal medida não ofende o direito adquirido, a coisa julgada
ou a Constituição Federal, pois o instituto da remição, sendo
prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado,
gera, apenas, expectativa de direito, mesmo porque seu
reconhecimento não produz coisa julgada material. (HC n.
178.149/SP, 5.o Turma, Rel. Min.Laurita Vaz, DJe de
19/10/2011; grifou-se.)
3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias
remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-
se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no
máximo 1/3.
4. Recurso Especial provido para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Vacaria/RS.
(REsp 1417326/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/SE),
SEXTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)
Destaco, ainda, a vigência da Súmula Vinculante no 09 do C.
Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece: “O disposto no artigo 127 da Lei no
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
No presente caso, a fração aplicada restou compatível com a
conduta praticada pelo agravante, porquanto sua ação (desrespeito) deve ser punida mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
8
severamente, já que traz consequências gravíssimas para a ordem interna da unidade
prisional.
De igual modo, a determinação para o reinício da contagem
do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime também não merece
reparos.
Efetivamente, a Súmula 534, do C. STJ, assim dispõe: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”.
Também nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prática de falta grave

Recurso da defesa
Absolvição da falta disciplinar

Improcedência Os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária são suficientes para a comprovação do fato
constante no comunicado de evento, de sorte que o
reeducando apresentou versão que não atestou a sua
inocência, estando bem caracterizada sua participação no
episódio reportado
Conduta imputada ao sentenciado
subsume-se à Lei de Execução Penal, sendo reputada como
falta disciplinar de natureza grave
Infração bem
caracterizada. Efeitos decorrentes do reconhecimento da
infração disciplinar
Pretendido o afastamento da
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime Inadmissibilidade Praticada a infração grave,
a interrupção do prazo para a progressão é inevitável,
consoante pacífico entendimento sedimentado na Súmula
no 534 do STJ No mais, a perda de 1/3 dos dias remidos
deve ser mantida, ante a gravidade da infração e as
circunstâncias
fáticas em que ela foi praticada Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000735-
45.2019.8.26.0637; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã -
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-66.2020.8.26.0996 -Voto no 10.581
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora